Tribunal: STF
Processo: RE 110060
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-21
Data de publicação: 1986-10-21

Ementa:
TRABALHISTA.
FERIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NO CALCULO DA INDENIZAÇÃO A ELAS REFERENTE.
TEMA QUE NÃO SE ELEVA A NIVEL CONSTITUCIONAL.
SE OS CALCULOS REFERENTES A INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS FORAM
PORVENTURA ERRADAMENTE FEITOS, HÁ DE SE TER COMO CONTRARIADOS OS
PRECEITOS DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA QUE DISCIPLINAM A MATÉRIA
(DECRETO--LEI N. 75, DE 21.11.66 E ART. 142 DA CLT), MAS NÃO SE ALCA
O TEMA A NIVEL CONSTITUCIONAL, PELO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO O
EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 143 DA CARTA MAGNA.